Tribunal: STF
Processo: RE 1356331
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (Vol. 3):



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução de sentença - Aplicação da Lei Estadual n. 17.205/19 aos OPVs expedidos após a sua promulgação - Descabimento - OPV que deve obedecer à regra vigente ao tempo do trânsito em julgado da ação que o originou, valendo a nova legislação apenas para os casos futuros, sem efeitos retroativos - Inteligência do art. 5º, XXXVI da CF - Precedente do C. STF Recurso desprovido”.



    Opostos Embargos de Declaração, foram acolhidos, sem efeito modificativo, nos termos da seguinte ementa (Vol. 5):



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - V. acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento interposto pela ora embargante, mantendo a r. decisão que afastou a aplicação da Lei Estadual nº 17.205/19 aos OPVs expedidos após a sua promulgação - Alegação de erro material, posto cuidar-se de aplicação da referida lei aos pagamentos dos depósitos prioritários - Erro material constatado, o qual, todavia, não altera o resultado do julgamento Correção - Inteligência do art. 1.022, do NCPC Embargos de declaração acolhidos, sem alteração do julgado”.



    No Recurso Extraordinário (Vol. 7), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO aponta violação ao artigo 100, § 2º, da Constituição Federal, e ao art. 102, § 2º, do ADCT. 



    Preliminarmente, a parte recorrente defende a inaplicabilidade ao caso das teses firmadas no Tema 792 da repercussão geral e na ADI 5100 - “em que se firmou a tese de mérito de que a lei do ente federativo que estabeleça novos limites para o pagamento de Requisição de Pequeno Valor (determinando, portanto, a satisfação via precatório) é inaplicável à execução de títulos executivos transitados em julgado em data que a anteceda” (Vol. 7, fl. 9)-, aduzindo que “o momento processual analisado é diverso daquele em que o "teto" para pagamento por meio de OPV é definido, pois aqui se analisa depósito prioritário de precatório” (Vol. 7, fl. 9).



    Sustenta que a Lei Estadual 17.205/2019 deve ser aplicada imediatamente, merecendo ser reformado o entendimento firmado no acórdão recorrido que “acolheu o pedido da parte exequente, determinando a complementação, pela DEPRE do TJSP, do (…) depósito de prioridade, mediante a aplicação da Lei Estadual nº 11.377/03, que estabelecia o valor da OPV em 1.135,2885 UFESPs, afastando-se a incidência da Lei Estadual nº. 17.205/19, ao fundamento de que o título executivo proferido no processo de conhecimento transitou em julgado em data anterior à vigência desta ultima lei estadual” (Vol. 7, fl. 8).



    Afirma que “pretender sempre aplicar a lei vigente à época do transito em julgado do título executivo, esvazia qualquer tentativa de redução a curto e médio prazo das despesas com requisitórios, comprometendo as finanças públicas. Assim como revela violação à segurança jurídica na aplicação de lei revogada há vários anos, provocando sua ultratividade na fixação do valor de pagamentos efetuados muito tempo depois” (Vol. 7, fl. 14). 



    Julgado o mérito do Tema 792, determinou-se o retorno dos autos ao órgão julgador para eventual juízo de adequação (Vol. 8, fl. 3).



    Em novo julgado, o acórdão recorrido foi mantido, nos termos da seguinte ementa (Vol. 9, fl. 2):



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO - JUÍZO DE READEQUAÇÃO - Tema nº. 792, do Eg. STF - V. acórdão que afastou a aplicação da Lei Estadual 17.205/19 aos OPVs expedidos após a sua promulgação - Desnecessidade de readequação do julgado, visto que a tese paradigma criada no Tema n. 792/STF foi observada - Manutenção do julgado, nestes termos”.



    Admitido o Recurso Extraordinário (Vol. 11), os autos vieram-me conclusos.



    É o relatório. Decido. 



     



    O Tribunal de origem solucionou a controvérsia nos seguintes termos (Vol. 3):



    “Trata-se de agravo de instrumento tirado contra a r. decisão que afastou a aplicação da Lei Estadual nº. 17.205/2019, que estabeleceu um novo limite para a expedição de ofício Requisitório de Pequeno Valor, uma vez que o título judicial transitou em julgado em data anterior à sua publicação, devendo, portanto, ser respeitado o regime vigente naquele momento. 



    Sem razão a agravante. 



    Isto porque, a princípio, a expedição do ofício Requisitório de Pequeno Valor - OPV deve obedecer à regra vigente ao tempo do trânsito em julgado da ação que o originou, valendo a nova legislação apenas para os casos futuros, sem efeitos retroativos, sob pena de violação ao art. 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, o qual assim estabeleceu: 



    “Art. 5º (...) 



    (...) XXXVI - a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada;”



    Ora, no momento em que transitou em julgado a sentença condenatória, nasceu para o agravado o direito de executar o valor a ser liquidado com base no montante fixado a título de OPV vigente àquela época. 



    Desse modo, a mudança da legislação reduzindo o valor a ser pago nas expedições de pequeno valor não pode atingir o direito daqueles que já haviam tido seus títulos judiciais transitado em julgado, sob pena de ilegal retroação. 



    Nesse sentido, aliás, posicionou-se o Colendo Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI n. 5100/SC pelo voto do Ministro Relator Luiz Fux, onde se questionava matéria semelhante a aqui esposada, cujo informativo restou assim ementado:



    “Decisão: O Tribunal, por unanimidade, conheceu da ação direta e julgou parcialmente procedente o pedido formulado para declarar a a inconstitucionalidade parcial, sem redução de texto, do artigo 2º da Lei nº 15.945/2013 do Estado de Santa Catarina, de forma a excluir do âmbito de aplicação da lei as condenações judiciais já transitadas em julgado ao tempo de sua publicação, nos termos do voto do Relator (Plenário, Sessão Virtual de 17.4.2020 a 24.4.2020).”



    Desse modo, verifica-se claramente que a posição adotada pelo magistrado a quo, bem como por esta Egrégia Corte, se encontram em perfeita consonância com o paradigma supra mencionado”.



    E, em sede de juízo de retratação ao Tema 792, sustentou o seguinte (Vol. 9):



    “No julgamento do Recurso Extraordinário n. 729.107/DF, Tema n. 792/STF, foi consolidada a seguinte tese: 



    “Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda" 



    No presente caso, o v. acórdão afastou a aplicação da Lei Estadual n. 17.205/19, conforme se verifica de sua ementa: 



    (…)



    Isso porque, conforme se verifica a fls. 64/66 dos autos originários, o ofício requisitório foi expedido em 6.8.2018, sendo que a ação que o originou transitou em julgado em 25.4.2018.



    Assim, a Lei Estadual n. 17.205/19 de 7.11.2019 é inaplicável ao presente caso, de forma que o v. acórdão está em consonância com o Tema n. 792/STF, nada havendo a ser alterado.” 



    Em tema ligeiramente diverso, o Plenário desta SUPREMA CORTE, nos autos da ADI 5100, de relatoria do Min. LUIZ FUX, DJe de 14/5/2020, fixou tese no sentido de que:



    A redução do teto das obrigações de pequeno valor, por ser regra processual, aplica-se aos processos em curso, mas não pode atingir as condenações judiciais já transitadas em julgado, por força do disposto no artigo 5º, XXXVI, da Constituição Federal, que resguarda o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada.



    O acórdão ficou assim ementado:



    “Ementa: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO CONSTITUCIONAL. ARTIGOS 1º E 2º DA LEI 15.945/2013 DO ESTADO DE SANTA CATARINA. REDUÇÃO DO TETO DAS OBRIGAÇÕES DE PEQUENO VALOR PARA 10 (DEZ) SALÁRIOS MÍNIMOS. A VIGÊNCIA DO REGIME ESPECIAL DE PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS PREVISTO NO ARTIGO 97 DO ADCT NÃO SUSPENDEU A COMPETÊNCIA DOS ENTES FEDERADOS PARA ALTERAR O TETO DAS REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE VALOR INFERIOR AO DO ARTIGO 87 DO ADCT PARA AS OBRIGAÇÕES DE PEQUENO VALOR, SEGUNDO A CAPACIDADE ECONÔMICA DOS ENTES FEDERADOS. JUÍZO POLÍTICO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE IRRAZOABILIDADE. APLICAÇÃO DA REDUÇÃO DO TETO DAS REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR ÀS CONDENAÇÕES JUDICIAIS JÁ TRANSITADAS EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA À SEGURANÇA JURÍDICA. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE CONHECIDA E JULGADO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO. 



    1. As Requisições de Pequeno Valor - RPV consubstanciam exceção à regra de pagamento de débitos judiciais pela Fazenda Pública na ordem cronológica de apresentação dos precatórios e à conta dos créditos respectivos, permitindo a satisfação dos créditos de forma imediata.



    2. Os entes federados são competentes para estabelecer, por meio de leis próprias e segundo a sua capacidade econômica, o valor máximo das respectivas obrigações de pequeno valor, não podendo tal valor ser inferior àquele do maior benefício do regime geral de previdência social (artigo 100, §§ 3º e 4º, da Constituição Federal, na redação da Emenda Constitucional 62/2009).



    3. O § 12 do artigo 97 do ADCT é regra transitória que não implicou vedação à modificação dos valores fixados para o limite das obrigações de pequeno valor, mas, tão-somente, evitou que eventual omissão dos entes federados em estabelecer limites próprios prejudicasse a implementação do regime especial de pagamento de precatórios.



    4. As unidades federadas podem fixar os limites das respectivas requisições de pequeno valor em patamares inferiores aos previstos no artigo 87 do ADCT, desde que o façam em consonância com sua capacidade econômica. Precedente: ADI 2.868, Redator do acórdão Min. Joaquim Barbosa, Plenário, DJ de 12/11/2004.



    5. A aferição da capacidade econômica do ente federado, para fins de delimitação do teto para o pagamento de seus débitos por meio de requisição de pequeno valor, não se esgota na verificação do quantum da receita do Estado, mercê de esta quantia não refletir, por si só, os graus de endividamento e de litigiosidade do ente federado. Precedente: ADI 4.332, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, DJe de 8/5/2018.



    6. In casu, o artigo 1º da Lei 15.945/2013 do Estado de Santa Catarina reduziu o teto das obrigações de pequeno valor do Estado para 10 (dez) salários mínimos, com a justificativa de que, nos exercícios de 2011 e 2012, foi despendido, com o pagamento de requisições de pequeno valor no patamar anterior de 40 (quarenta) salários mínimos, o equivalente aos gastos com os precatórios, em prejuízo à previsibilidade orçamentária do Estado.



    7. A ausência de demonstração concreta da desproporcionalidade na fixação do teto das requisições de pequeno valor do Estado de Santa Catarina impõe a deferência do Poder Judiciário ao juízo político-administrativo externado pela legislação impugnada, eis que o teto estipulado não constitui, inequívoca e manifestamente, valor irrisório.



    8. A redução do teto das obrigações de pequeno valor, por ser regra processual, aplica-se aos processos em curso, mas não pode atingir as condenações judiciais já transitadas em julgado, por força do disposto no artigo 5º, XXXVI, da Constituição Federal, que resguarda o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. Precedentes: RE 632.550-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 14/5/2012; RE 280.236-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJ de 2/2/2007; RE 293.231, Rel. Min. Maurício Corrêa, Segunda Turma, DJ de 1º/6/2001; RE 292.160, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ de 4/5/2001; RE 299.566-AgR, Rel. Min. Carlos Velloso, Segunda Turma, DJ de 1º/3/2002; RE 646.313-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 10/12/2014; RE 601.215-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 21/2/2013; RE 601.914-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013.



    9. O artigo 2º da Lei 15.945/2013 do Estado de Santa Catarina, consectariamente, é parcialmente inconstitucional, por permitir a aplicação da redução do teto das obrigações de pequeno valor às condenações judiciais já transitadas em julgado, em ofensa ao postulado da segurança jurídica.



    10. Ação direta conhecida e julgado parcialmente procedente o pedido, para declarar a inconstitucionalidade parcial, sem redução de texto, do artigo 2º da Lei 15.945/2013 do Estado de Santa Catarina, de forma a excluir do âmbito de aplicação da Lei as condenações judiciais já transitadas em julgado ao tempo de sua publicação”. (grifo nosso)



    Ainda, no julgamento do RE 729.107-RG, de relatoria do Min. MARCO AURÉLIO, sob o rito da repercussão geral (Tema 792), esta CORTE fixou tese no sentido de que:



    Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda.



    O acórdão recorrido observou esses entendimentos, razão pela qual merece ser mantido. 



    Por fim, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    Nesse sentido: ARE 1.306.392, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 24/3/2021; ARE 1.336.726, Rel. Min. LUIZ FUX (Presidente), DJe de 3/8/2021; ARE 1.320.335, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 17/5/2021, entre outros.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 24 de novembro de 2021.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente